Tribunal: TJSP
Processo: 0002234-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão da executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira da servidora beneficiada – Matéria de defesa passível de arguição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão da executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira da servidora beneficiada – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação da coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Novo Código de Processo Civil – Sentença de extinção da obrigação de fazer reformada – Prosseguimento do feito – Recurso provido.